Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-41.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0705516-41.2017.8.07.0018 Apelante(s) Distrito Federal Apelado(s) Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença (Id 19851729) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em desfavor do apelante, que julgou procedente o pedido em dispositivo com o seguinte teor, literalmente: Ante o exposto, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados para determinar ao DISTRITO FEDERAL as seguintes obrigações: (i) implementar e alimentar de forma plena o Sistema de Informação do Câncer — SISCAN em todas as unidades de saúde e hospitalares do DF, em até 3 (três) meses após esta sentença, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a cada mês em que não demonstrado o total cumprimento da obrigação; (ii) priorizar a realização dos exames diagnósticos, das cirurgias e das terapias oncológicas adequadas às diversas neoplasias, oferecidas pelo SUS, a fim de cumprir o art. 2° da Lei 12.372/2012 (60 dias), devendo as unidades de saúde/hospitalares do Distrito Federal demonstrar que estão adaptadas para cumprimento da Lei 12.732/2012 – tratamento do paciente em até 60 (sessenta) dias, no prazo de até 6 (seis) meses a contar desta sentença, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada mês em que não demonstrado o total cumprimento da obrigação; (iii) dar transparência às filas de espera de pacientes por consultas, exames diagnósticos, cirurgias, procedimentos de quimioterapia e de radioterapia das diversas especialidades oncológicas, mediante regulação desses serviços por parte da central de regulação da Secretaria de Saúde, conforme prevê o Plano Oncológico Distrital 2016/2019, a fim garantir o controle social e dos órgãos públicos sobre o fluxo desses pacientes e o gerenciamento desses serviços. Eventual alteração ou acréscimo de medidas coercitivas poderão ser apreciadas em fase de cumprimento de sentença, caso se mostrem necessárias. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas, pois o Distrito Federal é isento (art. 1o do Decreto-Lei federal no 500/69) e tendo em vista o art. 18 da Lei n. 7.347/1985. Sem honorários, por força do art. 18 da Lei n. 7.347/1985. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (Id 19851732) foram rejeitados, consoante dispositivo adiante transcrito (Id 19851735): Ante o exposto, REJEITO os embargos opostos, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. As partes celebraram vários negócios jurídicos processuais para suspensão do prazo recursal com a finalidade de realizarem tratativas extrajudicialmente, que foram homologadas pelo i. juízo a quo (Ids 19851738 a 19851740; 19851743 a 19851746; 19851749 a 19851752; 19851755 a 19851757; 19851759/19851760 e 19851762; 19851764/19851765 e 19851766; 19851768/19851769, 19851772 e 19851773; 19851778/19851780 e 19851/783/19851784; 19851786/19851/788 e 19851790/19851792). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, no Id 19851796, apresentou petição em que, ao final, assinalou: nada impede um acordo por ocasião do cumprimento de sentença. Mesmo em caso de eventual recurso pelo DF, os autos cuidam de medidas necessárias para o efetivo controle e cumprimento de texto expresso de lei e sequer houve contestação pelo Distrito Federal. A irrefutabilidade do tema contribui para a continuidade das negociações, sem prejuízo da retomada do curso processual. Contudo, diante do cenário de estagnação quanto às metas ajustadas, especialmente no tocante à ampliação dos serviços oncológicos e completa regulação de diagnósticos, procedimentos, consultas e tratamentos, além da ausência de mecanismos eficientes para controle das 3 datas consideradas essenciais, a simples prorrogação do negócio jurídico-processual, no momento, não atende ao interesse público. Assim, requer o Ministério Público o prosseguimento do feito, na forma da lei processual civil. O Distrito Federal apresentou apelação. Em razões recursais (Id 19851799, p. 12-23), alega, preliminarmente, perda parcial do objeto por causa superveniente – implantação de novo sistema de monitoramento para atendimento dos pacientes oncológicos em substituição ao SISCAN. No mérito, assinala quanto à priorização dos exames e tratamentos voltados aos pacientes oncológicos e também quanto à necessidade de se dar transparência às filas de espera destes pacientes, em linha de princípio, não há divergência do Distrito Federal quanto a estas obrigações. Afirma está se empenhado em efetivar outras melhorias para o futuro. As seguintes providências foram propostas ao Ministério Público por ocasião das tratativas durante a vigência do Negócio Jurídico Processual. Alega que mudanças em política pública de saúde são acompanhadas de várias dificuldades. Diz que a sentença não expusera a razão pela qual foram fixados prazos tão exíguos e, ainda, qual foi o critério ou parâmetro utilizado para a definição das multas extremamente excessivas, na avaliação dessa unidade federada. Reclama ao asseverar que restam sobremodo excessivas as multas arbitradas. Os valores de R$ 30.000,00 e de R$ 50.000,00 a cada mês de não atendimento da sentença, somados à exiguidade dos prazos concedidos, levarão, certamente, a cifras altíssimas em poucos dias. Pede sejam ponderadas por este Tribunal, as inesperadas e dramáticas consequências da pandemia de COVID-19 para os expedientes do serviço de saúde pública local, não só em sua área fim, mas também em sua área meio, impactando fortemente suas rotinas de trabalho por urgentes, imprevisíveis e múltiplas demandas. Requer, ao final, o recebimento da apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, bem com o conhecimento e o provimento para: 47.1) em caráter preliminar, reformar a sentença no item I de seu dispositivo, para declarar a perda de objeto por causa superveniente em relação à obrigação do DF de “implementar e alimentar de forma plena o Sistema de Informação do Câncer — SISCAN em todas as unidades de saúde e hospitalares do DF”, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito neste parte por falta de interesse de agir nos, termos do artigo 485, VI do CPC; 47.2) para que a sentença seja reformada para os prazos e as multas estabelecidos nos itens (i) e (ii) do dispositivo da sentença sejam decotados, devendo ser estabelecidos em sede de cumprimento de sentença; 47.3) Subsidiariamente, caso rejeitado o pedido do item 47.2, que os prazos assinados no itens (i) e (ii) do dispositivo da sentença sejam reformados para que sejam dilatados ao prudente arbítrio deste Tribunal, sugerindo em relação ao item (ii) da sentença os prazos declinados no item 31 deste petitório. Requer-se que os prazos fixados sejam contados da decisão desta Egrégia Turma. 47.4) para que a sentença seja reformada em relação às multas previstas abstratamente no itens (i) e (ii) do dispositivo da sentença e sejam as mesmas diminuídas (por serem excessivas), ao prudente arbítrio desta Turma, e que suas eficácia fique suspensa durante o período de vigência do Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020 que reconhece estado de calamidade pública , por conta da pandemia de COVID- 19. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Em contrarrazões (Id 19851804), pugna o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pelo recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo e, quanto aos de perda de objeto do item (i) e alteração de prazos e multas, o não provimento do recurso. No mérito, reitera-se, não houve irresignação do Distrito Federal. A d. Procuradoria de Justiça afirmou desnecessária nova manifestação como custos legis, porque o Ministério Público figura como parte na relação processual (Id 19896320). A apelação foi inicialmente distribuída para a e. 8a Turma Cível e para a relatoria da e. Des. Nídia Corrêa Lima (Ids 19885101 e 19896355). Estes autos foram apensados aos da PET 0724554-88.2020.8.07.0000, em 1/10/2020. No Id 20418191, foi juntado ofício dirigido à c. 8a Turma Cível e à e. Des. Nídia Corrêa Lima, expedido pela Secretaria da 1a Turma Cível, em cumprimento a despacho desta Relatoria no procedimento autuado como PET 0724554-88.2020.8.07.0000 com o seguinte teor: Com a finalidade de evitar conflito entre os órgãos colegiados, antes da apreciação do requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação, aguarde-se a declinação de competência na apelação interposta pelo Distrito Federal na ação civil pública movida em seu desfavor pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, processo n. 0705516-41.2017.8.07.0018, distribuída para a 8a Turma Cível e para a relatoria da e. Des. Nídia Corrêa Lima em 21/9/2020, sem a observância da regra de prevenção determinada pelo art. 930, parágrafo único do CPC e pelo art. 81, § 1o, do RITJDFT, porquanto a c. 1a Turma Cível e esta relatoria receberam por distribuição aleatória o presente requerimento de tutela de urgência em caráter incidental anteriormente em 17/7/2020. Dê-se ciência à eminente relatora da apelação cível n. 0705516-41.2017.8.07.0018. Expeça-se ofício. A Relatora originária declinou da competência para a c. 1a Turma Cível, ao reconhecer a prevenção desse Colegiado e desta Relatoria (Id 20425453). Em 29/4/2021, o Ministério Público apresentou petição em que noticiou a situação do sistema de saúde distrital no tocante ao atendimento e tratamento de pacientes com câncer e requereu o julgamento prioritário da apelação, para início do cumprimento definitivo do julgado. Não sendo possível, requer que seja expressamente indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Distrito Federal, para que o apelo tenha seguimento apenas no efeito devolutivo, possibilitando, assim, o início do cumprimento provisório. (Id 25237043) Em 18/6/2021, a Procuradora-Geral do Distrito Federal juntou petição em que apresentou Termo de Transação Judicial para homologação e com base no disposto na Cláusula Vigésima-Segunda do referido ajuste, requereu a extinção de feito, nos moldes do art. 487, Inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. (Ids 26591568 e 26591578) É o relato do necessário. Decido. Verifico ter sido a lide resolvida em primeiro grau de jurisdição com exame de mérito e condenação do Distrito Federal a efetivar medidas para assegurar atendimento e tratamento a doentes de câncer na rede pública de saúde distrital. Assinalo, na pendência do julgamento da apelação, terem transacionado as partes litigantes – Distrito Federal e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, bem como outros legitimados interessados, como o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública do Distrito Federal, a Defensoria Pública da União, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, o Hospital Universitário de Brasília – HUB/UnB, entidade vinculada à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares EBSERH. Firmaram acordo depois de prolatada a sentença condenatória e agora o submetem a exame para homologação judicial. Reconheço que o acordo de transação celebrado diz respeito a interesse coletivo de relevância social e sua submissão para homologação contempla avanço e cooperação das entidades envolvidas na elaboração e implementação de políticas públicas de saúde voltadas para o atendimento e tratamento de pessoas com câncer no âmbito do Sistema Único de Saúde no Distrito Federal, fiscalização e acesso da coletividade usuária aos necessários e relevantes serviços prestados. Verifico que o objeto é lícito e está delimitado em processo em que os transatores gozam de legitimidade e de capacidade jurídica plena para a transação realizada. O Distrito Federal, que por seus Procuradores não subscreve o Termo de Transação Judicial, afirma-se representado pela Secretaria de Saúde no instrumento formalizado. Ocorre que, nos expressos termos do art. 6o, em especial dos incisos II, III, IX e X, da Lei Complementar n. 395, de 31 de julho de 2001, autorização legal para representar judicial e extrajudicial do Distrito Federal tem a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, não o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Entrementes, por petição catalogada no Id 26591568, demonstra a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, por sua Procuradora-Geral, não apenas ter pleno e inequívoco conhecimento dos termos e condições ajustados no Termo de Transação Judicial, mas também a ele expressa e conscientemente anuir, porquanto, requer sua juntada para homologação e posterior extinção do processo com fulcro no art. 487, III, do CPC (Id 26591568). Formalmente hígido, destarte, o acordo firmado, o qual encerra deliberação que, nos termos do art. 3o, § 3o, do CPC[1], deve ser sempre estimulada pelo Judiciário como meio de autocomposição do conflito e, assim, preferível pela atuação volitiva e ativa dos próprios litigantes na resolução do conflito sem a necessidade da atuação determinante da atividade substitutiva estatal. Mister ressaltar que o bom senso e a cooperação entre as entidades envolvidas prevaleceram na celebração de acordo possível, neste momento, para proteger o direito fundamental à vida e à saúde dos usuários e assegurar o acesso efetivo a necessários e essenciais serviços prestados, na rede pública distrital de saúde, para o atendimento e o tratamento contra o câncer. Feitas essas considerações, constato abranger o acordo entabulado pelas partes e terceiros interessados e intervenientes todo o objeto da demanda veiculada neste processo (Id 26591578) e considero estar em condições de homologação. Ressalto o teor da cláusula 23a do acordo, a última do instrumento formalizado: CLÁUSULA VIGËSIMA-TERCEIRA: As partes estabelecem que a relação jurídica processual objeto da Ação Civil Pública n. 0705516-41.2017.8.07.0018 será integralmente regida pelos termos desta transação, requerendo, assim, a homologação do ajuste, a extinção do feito nos termos do artigo 487, inciso Ill, alínea b, do CPC. Parágrafo Único: O cumprimento de sentença do presente título executivo judicial (artigo 515, II, do CPC) efetuar-se-á perante o Juízo 1a. Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, em obediência ao disposto no artigo 516, inciso lI, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I[2], do CPC, c/c o art. 87, VIII[3], do RITJDFT, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes litigantes e por terceiros interessados e intervenientes, a fim de surtir os efeitos legais, e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC[4]. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985. Desapensem-se os autos da PET 0724554-88.2020.8.07.0000 e traslade-se para aqueles autos cópia desta decisão, porque o pedido de atribuição de efeito suspensivo outrora formulado ficou prejudicado com a superveniente homologação da transação judicial e a extinção do processo com resolução do mérito. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e adotem-se as medidas indispensáveis à remessa dos autos ao i. juízo a quo para as providências necessárias. Brasília-DF, 28 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. (...) § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [4] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação;